Tribunal: TJMT
Processo: 1004297-79.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004297-79.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), PRISCILLA SANTANA DE SOUZA - CPF: 022.924.781-45 (REQUERENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. BUSCA VEICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. TESE JÁ ENFRENTADA NO PROCESSO DE ORIGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE NEM DOMINANTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por Priscilla Santana de Souza, condenada a 5 anos de reclusão por
tráfico de drogas
.

2.

A requerente busca a nulidade da busca e apreensão veicular realizada por Policiais Rodoviários Federais, alegando que a ausência de "fundadas suspeitas" a torna ilícita. Com base na
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
, ela pleiteia a anulação da condenação, a absolvição e a restituição dos bens apreendidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

A questão central é se a busca veicular foi legítima e se a revisão criminal é a via adequada para rediscutir a validade da prova, especialmente com base em uma suposta alteração jurisprudencial.

4.

O requerente sustenta que a abordagem foi ilegal, tornando todas as provas dela derivadas ilícitas e, portanto, a condenação seria nula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A
revisão criminal não se presta a funcionar como uma segunda apelação
. A matéria da ilicitude da busca veicular já foi amplamente discutida e rechaçada na sentença condenatória, que concluiu pela legitimidade da atuação policial.

6.

A decisão original baseou-se em
elementos objetivos
que configuram a "fundada suspeita", legitimando a busca veicular, conforme a jurisprudência dominante e o art. 240, § 2º, do CPP. A requerente, durante a abordagem de rotina, demonstrou
extremo nervosismo
, apresentou
informações contraditórias
sobre sua viagem e um
documento de veículo diferente
do que conduzia
. Tais circunstâncias levaram os policiais a notarem uma perceptível modificação no acabamento do carro, onde a droga estava escondida.

7.

A alegação de que a busca seria ilegal com base em um novo entendimento jurisprudencial não se sustenta. A revisão criminal é uma via excepcional para corrigir
graves erros judiciais
ou
patentes injustiças
. A simples mudança de orientação jurisprudencial, sem caráter vinculante, nem dominante,
não tem o condão de anular uma decisão
transitada em julgado, sob pena de violar os princípios da
segurança jurídica
e da
coisa julgada
.

8.

O requerente não trouxe
nenhuma prova nova
capaz de invalidar a condenação. O que se busca é uma reanálise de fatos e provas já examinados pelo Poder Judiciário, o que é vedado na via revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

JULGADA EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
, a presente Revisão Criminal, por inadequação da via eleita.

Tese de Julgamento
: "Não se admite o conhecimento de Revisão Criminal quando o requerente busca a anulação da condenação por ilicitude da prova, com base em alegada ausência de fundada suspeita, se a matéria já foi amplamente debatida e rechaçada no processo de origem e a via revisional é utilizada para a aplicação retroativa de jurisprudência posterior, não vinculante, que não configura grave erro judicial."

JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 621, I, II e III; art. 240, § 2º; art. 244; art. 386, VII.

Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas)
: Art. 33,
caput
.

Constituição Federal (CF)
: Art. 5º, XXXVI, LVII e LXXV.

Súmulas e Enunciados
:

Súmula nº 343 do STF
: "Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."

Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
(
fruits of the poisonous tree
).

Jurisprudência do STF
: Agravo Regimental no RE n. 1458795 SC, Rel. Min. Cristiano Zanin.

Jurisprudência do TJMT
: Agravo Interno na Revisão Criminal N.U 1011719-76.2023.8.11.0000.

Doutrina
: LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
.

Relatório.

Egrégia Turma.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Priscilla Santana de Souza
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal. A requerente busca a revisão da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que a condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) a uma pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa.

A defesa técnica requer o reconhecimento da
nulidade da busca e apreensão veicular
realizada por Policiais Rodoviários Federais, alegando a ausência de fundadas suspeitas que justificassem a revista.

A defesa argumenta que, em decorrência disso, as provas produzidas na ocasião e todas as dela derivadas seriam ilícitas, à luz da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. Com isso, pleiteia a absolvição da requerente por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A requerente postula, ainda, a
restituição dos bens apreendidos
, que incluem um veículo, um aparelho celular e um valor em espécie, por considerar que não há fundamentação legal que ampare o seu perdimento, à conta da aventada nulidade.

Diante do exposto, o pedido é para a anulação da sentença condenatória, o reconhecimento da nulidade da busca veicular, a absolvição da ré e a restituição dos bens apreendidos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do eminente Procurador João Augusto Veras Gadelha, encaminha-se pelo não conhecimento parcial da revisional e, na parte conhecida, pela sua improcedência.

É o relatório.

Ao douto Revisor,
nos termos do artigo 54, IV, do Regimento Interno do TJMT.

Voto.

Egrégia Turma.

Conforme relatado, a requerente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do
crime de tráfico de drogas

Aduz em suma, a
nulidade da busca e apreensão veicular
realizada por Policiais Rodoviários Federais, alegando a ausência de fundadas suspeitas que justificassem a revista.

Argumenta que, em decorrência disso, as provas produzidas na ocasião e todas as delas derivadas seriam ilícitas, à luz da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

Com isso, pleiteia a absolvição da requerente por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por decorrência, almeja a restituição de veículo, aparelho de telefonia e valores, bens cujo perdimento foi decretado na sentença.

Ocorre que a admissão da revisão criminal é restrita às hipóteses do art. 621, do CPP (rol taxativo), que assim dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto
expresso
da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

A despeito do inconformismo, observa-se que o pedido de revisão tendente à nulificação da medida de busca veicular não aponta qualquer dispositivo da legislação penal supostamente violado frontalmente, nem demonstra o desencontro da decisão com a evidência dos autos ou a Lei Penal.

Em verdade, a requerente busca a nulificação de todas as provas contra si reunidas a partir da
posterior modificação de entendimento jurisprudencial, com fulcro em decisões que, friso, não apresentam entendimento pacífico, nem caráter vinculante.

Além disso, registro que a matéria foi exaustivamente debatida por ocasião do julgamento da ação penal.

A propósito, menciono os seguintes excertos da
sentença
condenatória, relacionadas à presente revisional:

“Narra o Ministério Público que no dia 18 de agosto 2021, por volta das 11h50min, no KM 540, na BR 070, em Nossa Senhora do Livramento/MT, a denunciada transportava droga para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra que Policiais Rodoviários Federais, durante fiscalização de rotina, realizaram a abordagem do veículo Fiat Uno Mille, cor branca, placas NUE-8963, conduzido pela denunciada e em entrevista pessoal, ela demonstrou nervosismo e apresentou declarações contraditórias, motivo pelo qual os agentes iniciaram busca veicular e identificaram que os compartimentos laterais dos bancos traseiros estavam soltos, momento em que encontraram no interior deles 24 (vinte e quatro) tabletes de cocaína. Além disso, foi apreendido o valor de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) em notas miúdas e 1 (um) aparelho celular.

Narra também o Ministério Público que as substâncias apreendidas apresentaram resultados POSITIVOS para o princípio ativo da “COCAÍNA” pesando 24,365 Kg (vinte e quatro quilogramas e trezentos e sessenta e cinco gramas).

(...)

Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo pericial definitivo de análise da substância apreendida nº 3.14.2021.78378-01 colacionado ao feito (ID nº 64006752). Tal laudo é esclarecedor ao relatar o resultado POSITIVO para a presença da cocaína.

A autoria é o ponto em discussão, vez que a denunciada arguiu erro de tipo, aduzindo que apenas emprestou o veículo do namorado para retornar da cidade de Cáceres à Cuiabá, e que desconhecia a existência de entorpecente acondicionado entre o acabamento e a lataria do carro, quando foi surpreendida pela fiscalização policial na rodovia BR 070.

(...)

Sobre os fatos, a acusada PRISCILLA SANTANA DE SOUZA PRADO, na fase policial, reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

Em juízo (mídia), a acusada negou a traficância. Contou que na época dos fatos foi com um rapaz em um velório de um familiar dele na cidade de Cáceres. Mencionou que o veículo não estava em seu nome e que trabalha como vendedora ambulante de roupas femininas. Relatou que passaram a noite em Cáceres, em razão do velório, e como precisava trabalhar, assim como levar seu filho, que é especial, à “ecoterapia”, retornou à Cuiabá.

Disse que o rapaz com quem estava lhe sugeriu pegar o veículo para retornar a Cuiabá, e no caminho foi abordada pela Polícia, ocasião em que encontram o entorpecente. Afirmou que os agentes públicos lhe informaram sobre seus direitos e a colocaram no camburão a seu pedido, porque estava sendo exposta. Disse que a testemunha Leão ficou conversando com ela, quando um veículo aportou no local e que também fizeram a abordagem do condutor, que tentou se evadir para o mato. Afirmou que um outro policial, cujo nome acredita ser Erasmo Borges, lhe informou que o veículo que ela conduzia havia sido abordado no mesmo local há um mês, mas que não tinha conhecimento disso. Ressaltou que não sabia da existência de droga no carro e que não conhecia o cheiro da droga, pois não é envolvida com esse tipo de substância. Contou que o rapaz que acompanhava era seu namorado e se chama Deusivan, sendo ele o proprietário do carro apreendido. Questionada porque ficou nervosa com a abordagem de rotina da Polícia, respondeu não estar nervosa, mas que sentia dor, uma vez que sofreu um acidente de moto em Cuiabá e lesionou seu joelho, possuindo, inclusive, marcas na perna. Alegou que não sentiu cheiro estranho da droga no dia dos fatos, pois conduzia o veículo com os vidros abertos e fazia um calor muito forte, acrescentando que nunca fez uso de drogas e não percebeu qualquer alteração no interior do carro. Alegou que retornaria a Cuiabá de ônibus porquanto possuía compromissos, mas após Deusivan insistir, retornou com o seu veículo. Questionada pelo d. Promotor de Justiça sobre o local onde ficou em Cáceres, contou que foram até lá com o veículo apreendido e que pernoitaram na própria residência onde ocorreu o velório, mas não soube precisar se Deusivan saiu com o veículo do local, destacando que ouviu falar que não é a primeira vez que tal delito é descortinado com um carro dele. Acresceu que o combinado seria que o carro ficaria na sua casa e quando Deusivan retornasse o buscaria.

De outro lado, as circunstâncias fáticas são aptas a demonstrar que a denunciada tinha conhecimento de que no carro que conduzia havia grande quantidade de cocaína escondida.

A testemunha Felipe Leão Sampaio Maia, Policial Rodoviário Federal
que efetuou sua prisão em flagrante, em juízo (mídia), narrou que no dia dos fatos, por volta de meio dia,
estavam fazendo um comando de fiscalização
no trevo de Livramento, no Km 540, e
efetuou a abordagem do veículo Uno que estava sendo conduzido pela acusada, e assim que se dirigiu até ela para pedir a documentação, notou que ela estava bastante nervosa e com as mãos trêmulas, momento em que solicitou que ela tirasse o carro do local e colocasse embaixo de uma sombra para fazer uma revista mais minuciosa, uma vez que ela estava muito exaltada, nervosa e trêmula.

Disse que a acusada, inclusive, lhe apresentou documento de veículo diverso da qual conduzia, razão pela qual analisaram com mais calma a situação
. Afirmou que outros colegas passaram a fazer a revista do carro, e
um deles encontrou na parte traseira do Uno, a droga entre o forro e a lataria do veícu
lo. Disse que a denunciada negou conhecimento sobre a droga e que só estava retornando com o veículo. Esclareceu que a droga estava escondida com o fito de ludibriar a fiscalização. Por fim, negou que já tivesse feito a abordagem do mesmo veículo em outra ocasião.

Igualmente a
testemunha Ricardo Afonso de Lima Martins, Policial Rodoviário Federa
l que também participou da prisão da denunciada e apreensão da droga, contou em juízo (mídia), que
estavam fazendo fiscalização de rotina
no trevo de Nossa Senhora do Livramento e
estavam abordando veículos que vinham oriundos das regiões de fronteira com sentido a Cuiabá, quando deram ordem de parada ao veículo Uno que era conduzido pela denunciada e passaram a realizar questionamentos sobre o deslocamento dela, momento em que se mostrou bastante nervosa, desde a hora que parou o carro, com as mãos trêmulas, além de se contradizer quando respondia perguntas sobre onde estava e para onde estava indo, o que gerou desconfiança
.
Mencionou que por isso passaram a fazer buscas no veículo e perceberam que na parte traseira, na região do banco dos passageiros, o forro do carro estava um pouco modificado e após averiguarem, notaram que havia tabletes escondidos.
Disse que a denunciada alegou não saber sobre a existência de droga no carro e que afirmava que estava em Cáceres, mas se contradizia em alguns momentos. Disse que não se recorda de já ter abordado o mesmo veículo e seu proprietário e ressaltou que a droga não estava visível, mas que
era possível notar que o acabamento do carro havia sido mexido.

Como se percebe, a prova colhida sob o crivo do contraditório revela fortes e seguros elementos a confirmar o exercício da traficância, uma vez que a negativa de autoria da denunciada é desmontada pelas demais provas dos autos, as quais apontam que ela, dolosa e conscientemente, transportava entre as cidades de Cáceres e Cuiabá, vultosa quantidade de entorpecente acondicionadas de forma oculta no veículo Uno apreendido nos autos (Termo de Apreensão ID nº 64005438).

Com efeito, a versão da denunciada de que desconhecia a existência de droga no interior do veículo não prospera, aliás, tal prática é muito comum em situações desta natureza, na qual a pessoa flagrada tenta se eximir de sua responsabilidade penal.

O peculiar nervosismo da acusada no momento da abordagem foi percebido por todos os policiais e foi o que levou os agentes a desconfiar da ilicitude que poderia haver no interior do veículo
.
As testemunhas foram claras ao descrever a situação, mencionando de forma uníssona que naquele momento, a ré chegou a ficar de “mãos trêmulas”, tamanha a sua afetação
. E se desconhecia a ilicitude, por certo não teria motivos para tamanho nervosismo. Ademais a acusada não apresentou justificativa convincente para explicar o seu nervosismo durante a abordagem policial. A versão de que seu aparente nervosismo decorreu de dores proveniente de uma lesão no joelho foi uma novidade surgida em juízo e mais uma vez não comprovada, além de não se coadunar com os fatos.

(...)

Ressalte-se, ainda, que a Polícia Rodoviária Federal, segundo consta do feito, não tinha qualquer informação a respeito do tráfico por parte da acusada e a apreensão da droga se deu de forma aleatória, em uma abordagem de rotina, sendo que a suspeita só recaiu sobre ela porque demonstrava intenso nervosismo e diversas contradições quando questionada sobre a viagem, fato que motivou os policiais a procederem uma busca minuciosa no veículo.

(...)

Da perda dos bens

É evidente que os seguintes objetos: 01 (um) telefone celular Samsung azul, 01 (um) veículo Fiat Uno Mille, cor branca, placas NUE8943/MT e a quantia de R$ 80,00 (oitenta e quatro reais) em espécie (Termo de Apreensão ID nº 64005438) eram frutos e utilizados a serviço do tráfico, devem ter a decretação de suas perdas.”

Dos excertos transcritos se compreende, claramente, que a
busca pessoal e veicular foi realizada de forma legítima pelos policiais rodoviários federais.

A fundada suspeita que justificou a diligência decorreu do intenso nervosismo da condutora, que apresentou respostas contraditórias sobre o motivo de sua viagem durante a abordagem de rotina.

Os policiais confirmaram em juízo que a motorista, ora revisionanda, entregou a documentação de outro veículo e demonstrou notória perturbação emocional. Tais circunstâncias motivaram uma inspeção mais detalhada, na qual foram constatadas modificações facilmente perceptíveis no acabamento do banco traseiro, culminando na apreensão de 24 tabletes de cocaína, com peso superior a 24 kg.

Conclui-se, assim, que a busca veicular se deu com justa causa, amparada por elementos objetivos como o comportamento atípico da condutora, as informações inconsistentes e as a
lterações estruturais visíveis do veículo
. Esses fatos legitimam a atuação policial nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244 do CPP, afastando qualquer alegação de nulidade.

Portanto, mostra-se lícita a busca veicular e pessoal, a despeito da inexistência de autorização judicial, porque patente a fundada suspeita da prática de crimes.

A propósito, anoto que a circunstância de que o abordado em fiscalização de rotina em rodovia federal venha a apresentar intenso nervosismo, fornecendo respostas contraditórias e comportamento errante, configura fundadas razões, indicando a ocultação de drogas, sobretudo quando a
modificação no veículo para ocultar as drogas é de fácil visualização, e o revistado provém de local onde ocorre intensa comercialização de drogas.

Na espécie, o que se vislumbra é clara a tentativa de fazer prevalecer, em sede de revisão criminal, modificação de jurisprudência posterior, que além de não ser vinculante, nem mesmo se fez dominante.

Ressalto, a propósito, que a execução da medida, no caso, encontra-se em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art . 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), foi devidamente cumprida. Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.

2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência.

3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram “cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25 .326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie.”

4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes
. 5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento.

(STF - ARE: 1458795 SC, Relator.: Min . CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2024 PUBLIC 28-02-2024)

Em todo caso, por apego ao debate, registro que a modificação posterior da jurisprudência não tem o condão de legitimar o trâmite da revisão criminal, ação inadequada à aplicação retroativa de
mudanças jurisprudenciais.

A esse propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem entendido que:

“AGRAVO INTERNO – REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA –MUDANÇA DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA - RECURSO IMPROVIDO.

A mudança do posicionamento jurisprudencial acerca de determinado tema após o trânsito em julgado do édito condenatório não tem o condão de autorizar a procedência da revisão criminal, em obediência aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

(N.U 1011719-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2023, publicado no DJE 14/08/2023)”

Mostrando-se irretocável a condenação, resta
prejudicada
a análise do pedido de reforma do
perdimento de bens
, determinado corretamente na sentença condenatória
.

Logo, não se tem em causa contrariedade à literalidade da Lei Penal ou à evidência dos autos, senão pretensão, pura e simples, de reanálise de provas, diante do inconformismo com a condenação, à luz de modificações havidas na jurisprudência, intento não albergado pela ação autônoma de impugnação.

Acrescento que, em revisionais calcadas no permissivo do artigo 621, I, primeira parte, do Código de Processo Penal, a contrariedade estabelecida entre a sentença ou acórdão e a Lei Penal há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade patente. Por isso mesmo, o código lançou mão da expressão “
contrária ao texto expresso
”.

Não se admite a revisional, portanto, quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal, como nos ensina o douto Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente
. Assim,
uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula nº 343 do Supremo: "Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". Portanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal quando, à época do julgamento, a matéria era controvertida nos Tribunais.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Impende relevar que o trânsito em julgado das decisões judiciais, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5º, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
;
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal, que
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Por isso mesmo, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Salvo melhor juízo, e
data maxima venia
dos que pensam em sentido contrário, o que temos observado nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas é uma desmedida multiplicação de revisões criminais que buscam pequenas corrigendas em
decisões absolutamente razoáveis
, que foram elaboradas por magistrados competentes, confirmadas por este Tribunal Estadual e não reformadas pelas Instâncias Superiores. Condenações criminais passadas em julgado que não apresentam graves erros judiciais e que não perpetuam injustiças, contra as quais se levantam diminutas questões, que, no mais das vezes, revelam um preciosismo e buscam, ao que parece, a elaboração de decisões judiciais perfeitas, irretocáveis, desprovidas do menor lapso, ou seja: decisões inalcançáveis.

Busca-se, muitas vezes, a aplicação de recentíssimas modificações jurisprudenciais a casos do passado, julgados em perfeita consonância com o entendimento vigente ao tempo em que exaradas as sentenças.

Outras vezes, se pretende apontar a existência de dúvidas no contexto probatório, quando se sabe que a presunção de não culpabilidade tem por termo justamente o trânsito em julgado de decisão condenatória, conforme disposição expressa da Constituição Federal (art. 5º, LVII:
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória)
, incumbindo ao revisionando, por isso mesmo, o ônus da plena comprovação de suas alegações.

Não é esse, doutos pares, o sentido da existência da ação de Revisão Criminal. A eterna repetição dos julgamentos, para perseguir uma prestação judicial perfeita, inatingível, que, lançada no passado, atenda às modificações jurisprudenciais presentes e, quiçá, futuras. Uma decisão que a todos agrade, e que não gere nenhum inconformismo na defesa.

O conhecimento e acolhimento de demandas nos moldes da presente apenas importaria na eternização das insurgências, fazendo tábula rasa de valores caríssimos ao ordenamento jurídico, como a coisa julgada, a segurança jurídica e, em última instância, a pacificação social pretendida pela tutela jurisdicional.

Ora, se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a ponderação dos valores e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Por isso, não configuradas as hipóteses de cabimento da revisional, cuja interpretação deve ser restritiva, bem como reservando o conhecimento da ação de revisão criminal aos casos de graves erros judiciais e patentes injustiças, entendo pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, por absoluta inadequação da via eleita, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada a contento na sentença condenatória, a
aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial não vinculante, nem dominante
, bem como a reforma de decisão absolutamente razoável.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
a presente ação de revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025